Tribunal: TJPA
Processo: 0018601-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018601-38.2015.8.14.0301

APELANTE: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

APELADO: RAMSES SOUSA DA COSTA, MANOEL MIRANDA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0018601-38.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES

ADVOGADOS: MANOEL MIRANDA RODRIGUES – OAB/PA 13.250 E RAMSÉS SOUSA DA COSTA - OAB/PA 6.707

EMBARGADO: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE ASSIS – OAB/PA 35.027

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO ÔNUS PROBANDI. DOUTRINA DE GAJARDONI, DELL’ORE E ROQUE. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RAMSÉS SOUSA DA COSTA e MANOEL MIRANDA RODRIGUES contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reformou sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A sentença de origem havia julgado procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios com fundamento em contrato verbal. O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação de MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA, sob o fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à existência de confissão da contratação dos serviços advocatícios pela embargada e demais elementos fáticos alegados; e (ii) examinar se há contradição na fundamentação do julgado quanto à aplicação do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aplica corretamente a regra estática do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, amparando-se na doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, segundo a qual cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, incumbindo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4.

A exceção à regra, representada pela distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), demanda decisão judicial fundamentada, conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, e somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando verificada a excessiva dificuldade ou a impossibilidade de produção de prova pela parte originalmente incumbida.

5.

A embargada negou, tanto na contestação quanto no recurso de apelação, a existência de contrato escrito ou verbal nos termos alegados, razão pela qual não se verifica a omissão apontada quanto à suposta confissão da contratação — que inexiste nos autos — tampouco há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito ou à necessidade de arbitramento judicial.

6.

O voto embargado menciona expressamente que a prova do contrato verbal, composto por cláusulas orais, consentimento e vinculação obrigacional, incumbia aos embargantes, sendo insubsistente a tentativa de atribuir à ré o ônus de comprovar a inexistência de vínculo contratual.

7.

O fundamento do acórdão encontra apoio na jurisprudência do TJMG, que entende pela inaplicabilidade da inversão do ônus probatório em favor de advogados quando se discute contrato verbal de honorários, como ilustram os julgados:

o

TJMG, AI nº 1.0000.24.025641-2/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 05.04.2024.

o

TJMG, AI nº 1.0000.23.261162-4/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 12.08.2025.

8.

Ainda, a jurisprudência do TJMG é clara ao afirmar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, como no precedente:

o

TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

9.

As visualizações das peças processuais — contestação, apelação cível e requerimento de julgamento antecipado — demonstram que os próprios embargantes deixaram de produzir prova do contrato verbal e requereram julgamento antecipado da lide, abdicando da instrução probatória, como exposto nos documentos dos links:

o

Contestação:
link para PJe - doc. 1

o

Apelação:
link para PJe - doc. 2

10.

Ausente contradição interna na decisão, pois há coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, sendo vedada a invocação de contradição externa entre a decisão e os argumentos da parte — conforme reforça a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha e a jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato verbal de honorários advocatícios constitui fato constitutivo do direito do autor e deve ser comprovada por ele.

2.

A distribuição dinâmica do ônus da prova só pode ser aplicada por decisão fundamentada, em hipóteses de dificuldade excessiva ou impossibilidade de produção da prova pela parte originalmente incumbida.

3.

Inexiste omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente os argumentos e controvérsias levantados pelas partes.

4.

A contradição que justifica embargos de declaração é exclusivamente interna à decisão, não se caracterizando por divergência com argumentos da parte.

5.

O julgamento antecipado da lide por iniciativa do autor não autoriza posterior alegação de ausência de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, II e §1º; arts. 489, §1º e 1.022.

Doutrina relevante citada
:

·

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, AI nº 1.0000.24.025641-2/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

·

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.261162-4/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.

·

TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

·

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018601-38.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES

ADVOGADOS: MANOEL MIRANDA RODRIGUES – OAB/PA 13.250 E RAMSÉS SOUSA DA COSTA - OAB/PA 6.707

EMBARGADO: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE ASSIS – OAB/PA 35.027

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES
interpuseram

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
30757793)
, que conheceu e deu

provimento ao

Recurso de

Apelação Cível apresentado por
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
,
conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO ÔNUS PROBANDI. DOUTRINA DE GAJARDONI, DELL’ORE E ROQUE. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios formulado por RAMSÉS SOUSA DA COSTA e MANOEL MIRANDA RODRIGUES, reconhecendo a existência de dívida verbal e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 36.873,43, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação verbal dos honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da causa do inventário; e (ii) estabelecer se a sentença observou corretamente a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, segundo a doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4. A exceção à regra, representada pela distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), deve ser aplicada por decisão fundamentada e em situações excepcionais, quando há excessiva dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte a quem originalmente caberia o ônus — conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha.

5. No caso, a contratação verbal alegada constitui o fato gerador do direito à cobrança, competindo aos Apelados, advogados e conhecedores da técnica processual, a prova de sua existência, o que não foi feito.

6. A sentença, ao inverter implicitamente o ônus da prova, equivocou-se ao dispensar os autores da prova do fato constitutivo e transferi-la à ré, contrariando os fundamentos legais.

7. O recibo apresentado não possui assinatura da Apelante e não prova a assunção de obrigação quanto ao valor cobrado, tampouco comprova a existência do contrato verbal.

8. A jurisprudência do TJMG não admite a aplicação da inversão do ônus probatório (art. 373, §1º, do CPC) quando o autor possui plena capacidade de demonstrar os fatos alegados, como no caso de advogados demandando por honorários verbais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de contrato verbal de honorários advocatícios deve ser provada pelo advogado autor da ação, pois se trata de fato constitutivo do direito invocado.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade excessiva ou impossibilidade da parte em produzir a prova, devendo ser aplicada por decisão fundamentada.

3. Advogados, por sua aptidão técnica, não fazem jus à inversão do ônus probatório para comprovar contratos verbais celebrados em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, II e §1º.

Doutrina relevante citada
:

· GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJMG, AI nº 1.0000.24.025641-2/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

· TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.261162-4/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.( PJe ID 29502617).

As

razões recursais assentam

nos vícios da omissão e contradição sob as seguintes vertentes:

Omissão

a.

confissão da contratação de serviços advocatícios pela Embargada em contestação e Recurso de Apelação;

b.

necessidade de pagar os serviços advocatícios prestados;

c.

vedação ao enriquecimento ilícito e

d.

imposição do arbitramento judicial como caminho legal à resolução da lide se inexistir acordo quanto ao importe a pagar.

Contradição

a.

aplicabilidade errônea da distribuição do ônus da prova do artigo 373 do CPC.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

31069007).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31302004).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0018601-38.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES

ADVOGADOS: MANOEL MIRANDA RODRIGUES – OAB/PA 13.250 E RAMSÉS SOUSA DA COSTA - OAB/PA 6.707

EMBARGADO: MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE ASSIS – OAB/PA 35.027

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO ÔNUS PROBANDI. DOUTRINA DE GAJARDONI, DELL’ORE E ROQUE. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios formulado por RAMSÉS SOUSA DA COSTA e MANOEL MIRANDA RODRIGUES, reconhecendo a existência de dívida verbal e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 36.873,43, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação verbal dos honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da causa do inventário; e (ii) estabelecer se a sentença observou corretamente a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, segundo a doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4. A exceção à regra, representada pela distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), deve ser aplicada por decisão fundamentada e em situações excepcionais, quando há excessiva dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte a quem originalmente caberia o ônus — conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha.

5. No caso, a contratação verbal alegada constitui o fato gerador do direito à cobrança, competindo aos Apelados, advogados e conhecedores da técnica processual, a prova de sua existência, o que não foi feito.

6. A sentença, ao inverter implicitamente o ônus da prova, equivocou-se ao dispensar os autores da prova do fato constitutivo e transferi-la à ré, contrariando os fundamentos legais.

7. O recibo apresentado não possui assinatura da Apelante e não prova a assunção de obrigação quanto ao valor cobrado, tampouco comprova a existência do contrato verbal.

8. A jurisprudência do TJMG não admite a aplicação da inversão do ônus probatório (art. 373, §1º, do CPC) quando o autor possui plena capacidade de demonstrar os fatos alegados, como no caso de advogados demandando por honorários verbais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de contrato verbal de honorários advocatícios deve ser provada pelo advogado autor da ação, pois se trata de fato constitutivo do direito invocado.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade excessiva ou impossibilidade da parte em produzir a prova, devendo ser aplicada por decisão fundamentada.

3. Advogados, por sua aptidão técnica, não fazem jus à inversão do ônus probatório para comprovar contratos verbais celebrados em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, II e §1º.

Doutrina relevante citada
:

· GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJMG, AI nº 1.0000.24.025641-2/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

· TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.261162-4/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.( PJe ID 29502617).

Perceba que o acórdão combatido aduz os núcleos – gênese:

a.

Contrato verbal quanto à prestação de serviços advocatícios e

b.

Distribuição do ônus da prova(artigo 373 do CPC).

Ao exame dos vícios arguidos.

Omissão
.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES
dirigem a omissão nos seguintes argumentos centrais:

a.

confissão da contratação de serviços advocatícios pela Embargada em contestação e Recurso de Apelação;

b.

necessidade de pagar os serviços advocatícios prestados;

c.

vedação ao enriquecimento ilícito e

d.

imposição do arbitramento judicial como caminho legal à resolução da lide se inexistir acordo quanto ao importe a pagar.

O acórdão aduz a ausência de comprovação do pacto verbal de prestação de serviço a ensejar a obrigação de pagar de
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
, que não ocorreu dado os Embargante não atenderem sua responsabilidade probatória inserta no artigo 373, I, do CPC.

Sigo, então, examinando com muita tenacidade os recortes extraídos da contestação e Recurso de Apelação Cível a revelar a rejeição dos Declaratórios por ausência dos vícios apontados.

Quadro 1 – Contestação

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101415301800000000022856891

.

A negativa de
MARGARETE BENTES PONTES DE OLIVEIRA
é evidente: Inexistência de contrato escrito e falta de anuência do valor cobrado, que demanda a necessária prova da existência do apontado

Contrato Verbal conforme seus núcleos: cláusulas orais + consentimento + vinculação obrigacional.

Quadro 2- Recurso de Apelação Cível

A negativa persiste a ensejar a necessidade de os Embargantes provarem a existência do Pacto Verbal de Prestação de Serviços, cujo arbitramento judicial remete à ideia de consenso a ser realizado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Vício da omissão rejeitado, porque inexistente as violações citadas.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Qual a contradição que há? O

acordão explicou a distinção e significado da distribuição dinâmica e estática do ônus da prova forte no artigo 373 do CPC e revelou o erro na sentença quando fez incidir uma distribuição errônea da prova.

Ora, a moldura fático-jurídica acerca do apontado contrato verbal é essa:

a.

Aos Embargantes compete a prova da existência do contrato sob enfoque, exigindo a cognição exauriente pois predicado o pacto como oral. Como excluir

a necessária prova sobre se nem confissão há?

b.

À Embargada compete fazer prova modificativa, extintiva e impeditiva da pretensão e, igualmente, precisa da cognição exauriente para assim fazê-lo.

Como os Embargantes assim não fizeram, a sentença mereceu ser reformada

porque
RAMSÉS SOUSA DA COSTA E MANOEL MIRANDA RODRIGUES,
de forma equivocada
,
abdicaram do direito de prova ao pedirem o julgamento da lide conforme visualização:

fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030711381600000000022857055.

Vício da contradição inexistente, portanto.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não há falar em gratuidade processual ante a necessária prova da vulnerabilidade , que se soma ao pagamento não resistente das custas e despesas processuais que os Embargantes fizeram ao longo do caminhar processual.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 25 nov. 2025.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 29/01/2026